Tribunal: STF
Processo: HC 223790
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 101.029/2022-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, aduzindo, em síntese, que a hipótese retratada nestes autos autoriza “[...] a superação do obstáculo representado pela Súmula 691/STF, […] eis que concorrem, no caso, os requisitos autorizadores da concessão da medida em causa, quais sejam, a manifesta ausência de cautelaridade da decisão que determinou a prisão do paciente, bem como pela ausência de fundamentação das instâncias ordinárias quanto à aplicação de medidas cautelares.” (doc. eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator